Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001381-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (AGRAVANTE), IRANY CARDOSO LORIANO - CPF: 303.666.071-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Exibição de documentos. Multa cominatória. Cabimento. Valor adequado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de exibição de documentos, determinou a aplicação de multa diária por descumprimento de ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a legalidade da aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos; e (ii) a adequação do valor da multa fixada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1000, admite a fixação de astreintes para induzir a exibição de documentos, desde que precedida de tentativa de busca e apreensão.

4. O descumprimento reiterado de decisões judiciais configura conduta atentatória aos princípios da cooperação, boa-fé e celeridade processual.

5. O não cumprimento da obrigação de exibir documentos causa prejuízo processual à parte agravada e afronta a autoridade das decisões judiciais.

6. O valor da multa fixada, R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitado a 30 dias, é adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica do banco agravante.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 536, § 1º; CDC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 372; STJ, Tema 1000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 1005603-13.2021.8.11.0004), ajuizada contra o agravante por IRANY CARDOSO LORIANO, diante da inobservância da anterior ordem judicial anterior que determinou a exibição dos contratos objeto da lide, ordenou a intimação do Banco/réu/agravante para que “
apresente os contratos n° 0123358626565, 0123410592979 e 0123358626247 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 139, inciso IV, e art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 177194310 dos autos de origem).

O agravante sustenta que é inadmissível o arbitramento de multa cominatória à exibição de documentos, de modo que “
aplica-se à exibição dos documentos solicitados pelo juízo à súmula 372 do STJ, visto que não há possibilidade de exibir todos os documentos até a presente data, sendo necessário ressaltar que o banco está diligenciando a fim de atender o juízo, até porque há total interesse do agravante em fornecer os documentos para o deslinde da ação
”

Alega, em todo caso, que, embora tenha de ser expressiva a ponto de coagir o cumprimento da obrigação, a multa não pode ser fixada em patamar desmedido e excessivo, como o foi no caso, não podendo ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária. Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada “
a multa aplicada, já que poderá causar o enriquecimento ilícito da parte agravada
”, ou, no mínimo, reduzido o seu valor; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo a multa cominatória prevista na decisão agravada (cf. Id. nº 263716252).

A decisão contida no Id. nº 264013285 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 268792780).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de exibição de documentos n° 1005603-13.2021.8.11.0004, em fase de cumprimento de sentença, aplicou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a 30 dias, pelo não cumprimento da obrigação de fazer consistente na apresentação dos contratos bancários n° 0123358626565, 0123410592979 e 0123358626247.

O Agravante sustenta a inaplicabilidade da multa com fundamento na Súmula 372 do STJ, alega ausência de dano irreparável ao Agravado e aduz que o valor fixado é excessivo.

Contudo, suas razões não merecem prosperar.

Primeiramente, cumpre registrar que, embora a Súmula 372 do STJ realmente disponha que “
na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
”, a jurisprudência mais atual daquela Corte Superior, consolidada no julgamento do Tema 1000, admite a fixação de astreintes para induzir a exibição de documentos, desde que precedida de tentativa de busca e apreensão, o que restou observado no caso concreto diante das diversas determinações para apresentação dos contratos.

Além disso, o Banco Agravante, instituição financeira submetida à rígida legislação e fiscalização, possui dever legal de guarda e conservação dos contratos bancários firmados com clientes, devendo exibi-los quando demandado, conforme normas do Banco Central e do Código de Defesa do Consumidor. O reiterado descumprimento das decisões judiciais determinando a exibição configura conduta atentatória aos princípios da cooperação, boa-fé e celeridade que regem o processo civil.

Nesse contexto, a cominação de astreintes pelo juízo de origem revela-se medida legítima e adequada com o objetivo de impulsionar o cumprimento da obrigação imposta, não havendo qualquer óbice à sua aplicação.

Quanto ao valor arbitrado, R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitado a 30 dias, embora expressivo, situa-se dentro dos parâmetros usualmente fixados pela jurisprudência em casos análogos e não se mostra exorbitante ou desproporcional, mormente considerando que se trata de instituição bancária de grande porte, devendo obediência aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade na estipulação da multa.

Por fim, também não prospera o argumento de ausência de dano para o Agravado, vez que o não cumprimento da obrigação de exibir documentos essenciais à resolução da lide importa óbice ao exercício do direito e à efetiva prestação jurisdicional, causando prejuízo processual à parte que não pode ter sua pretensão analisada adequadamente, além de afronta à autoridade das decisões judiciais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025